Tribunal: TJPA
Processo: 0001301-20.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL ? OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE ? INEXISTÊNCIA ? REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ? IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante. 2. Acórdão atacado (fls. 25/33), que fundamentou expressamente as razões do não conhecimento da revisão criminal intentada pela defesa do acusado (fls. 15/18), tendo sido exaustivamente demonstrada a impossibilidade de reexame de provas decorrentes da instrução, especialmente a tese de violação de domicílio ora suscitada, apta a invalidar a prova da materialidade obtida, a qual deveria ter sido contestada no curso da instrução processual, ou nesta instância recursal, por meio da interposição do competente recurso de apelação, meios pelos quais a defesa quedou-se inerte, não sendo cabível para tanto a revisão criminal formulada. 3. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL.
PROCESSO Nº: 0001301-20.2020.8.14.0000.
COMARCA DE ORIGEM: Parauapebas (1ª Vara Criminal).
AGRAVANTE: Rodrigo Silva Rocha (Adv. Eduardo Nascimento de Moura - OAB/PA nº 30.469).
AGRAVADA: Desa. Vania Valente Couto Fortes Bitar Cunha.
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante. 2. Acórdão atacado (
fls. 25/33
), que fundamentou expressamente as razões do não conhecimento da revisão criminal intentada pela defesa do acusado (
fls. 15/18
), tendo sido exaustivamente demonstrada a impossibilidade de reexame de provas decorrentes da instrução, especialmente a tese de violação de domicílio ora suscitada, apta a invalidar a prova da materialidade obtida, a qual deveria ter sido contestada no curso da instrução processual, ou nesta instância recursal, por meio da interposição do competente recurso de apelação, meios pelos quais a defesa quedou-se inerte, não sendo cabível para tanto a revisão criminal formulada. 3. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Embargo de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada em Plenário Virtual, encerrada em 10 de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de Embargo de Declaração no Agravo Regimental em Revisão Criminal, com efeitos de prequestionamento, interposto por
RODRIGO SILVA ROCHA
, por intermédio do advogado Eduardo Nascimento de Moura (OAB/PA nº 30.469), com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP e art. 261 do Regimento Interno do TJEPA, para suprir as omissões, contradições e obscuridades narradas.

Narra o embargante que foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, sentença que transitou em julgado sem qualquer recurso da defesa.

Esclarece que ingressou com a Revisão Criminal buscando sua absolvição, sob o fundamento de que os policiais conduziram o réu a sua residência sem situação de flagrância para dizer que a droga era sua e condená-lo, contudo, sobreveio o indeferimento de plano da aludida revisão por não terem sido cumpridos os requisitos de lei.

Contra a decisão desta relatora, a defesa interpôs Agravo Regimental, o qual foi julgado improvido pela Seção de Direito Penal, nos termos do Acórdão nº.: 213.314 (
fls. 25/33
), julgamento sobre o qual o ora recorrente opôs os presentes aclaratórios.

Nas razões dos embargos, aduz que em nenhum momento a Revisão Criminal objetiva a rediscussão de fatos, mas sim, a aplicação do direito, ressaltando que o juízo de origem violou a lei e a sólida jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca da violação de domicílio do réu sem estado de flagrância, o que constitui flagrante forjado que acarreta a ilicitude da prova obtida.

Esclarece que a omissão e obscuridade repousam na necessidade de se mencionar de modo numérico e explicito os dispositivos legais para a atração do prequestionamento, o que entende não ter sido feito no acórdão ora embargado, violando por consequência o contraditório e a ampla defesa.

Suscita que a contradição consiste na utilização de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que derrubam o próprio entendimento firmado, no sentido de que a entrada forçada de policiais em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões da existência de flagrante delito, incorrendo dessa forma em
error in iudicando
.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam supridas as omissões, contradições e obscuridades ora apontadas, consignando-se expressamente os dispositivos constitucionais, supralegais e legais em tese violados para o fim de prequestionamento e acesso aos Tribunais Superiores.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento dos embargos (
fls. 39/40-v
).

É o relatório.
VOTO

Como cediço, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu
.

Da simples leitura do Acórdão atacado (
fls. 25/33
), vê-se ter sido

devidamente

fundamentada as razões o não conhecimento da revisão criminal intentada pela defesa do acusado (
fls. 15/18
), tendo sido exaustivamente demonstrada a impossibilidade de reexame de provas decorrentes da instrução, especialmente a tese de violação de domicílio ora suscitada, apta a invalidar a prova da materialidade obtida, a qual deveria ter sido contestada no curso da instrução processual, ou nesta instância recursal, por meio da interposição do competente recurso de apelação, meios pelos quais a defesa quedou-se inerte, não sendo cabível para tanto a revisão criminal formulada. Senão vejamos a ementa do julgado embargado,
verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O PLEITO REVISIONAL POR NÃO ESTAREM CONFIGURADAS AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE QUANTO A SUPOSTA ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA MEDIANTE VIOLAÇÃO DE SEU DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADA EM APELAÇÃO. ERRO TÉCNICO OU INJUSTIÇA NA CONDENAÇÃO NÃO CONSTATADAS DE PLANO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE ATESTA QUE NÃO HOUVE INSURGÊNCIA DAS PARTES QUANTO A QUALQUER MÁCULA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO QUE NÃO CONSTITUI REGRA ABSOLUTA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES QUE POSSUI NATUREZA PERMANENTE, SE PROTRAINDO NO TEMPO, AUTORIZANDO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO, AINDA QUE EM PERIODO NOTURNO E SEM MANDADO JUDICIAL, DESDE QUE BASEADO EM FUNDADAS RAZÕES. PRETENDIDA REDISCUSSÃO E REANÁLISE DAS PROVAS - AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO PODE, SEM NENHUMA PROVA NOVA, RESCINDIR O JULGAMENTO. INADIMISÍBILIDADE DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nesse sentido, observa-se que, apenas a título de esclarecimento, transcrevi jurisprudência deste Órgão Julgador, do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça os quais reforçam o entendimento de que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes possui natureza permanente, se protraindo no tempo, o que autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, ainda que em período noturno, prescindindo de mandado judicial, constituindo exceção ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, que não possui caráter absoluto.

Naquela oportunidade, descrevi ainda, que a sentença revisionada foi proferida em audiência (Doc. nº. 2016.01480171-13), tendo o magistrado de piso expressamente exposto em sua fundamentação que
as partes não alegaram qualquer mácula à instrução, não tendo sido vislumbrada de ofício qualquer nulidade
, firmando o entendimento de que os policiais, mediante denúncia anônima, obtiveram a informação de que o acusado, ora agravante, estava comercializando entorpecentes em uma festa, oportunidade em que foi abordado, tendo sido com ele encontrada determinada quantidade de dinheiro, tendo sido posteriormente conduzido até sua residência, onde foi localizada 17,8 gramas de Crack.

Observou-se dessa forma que o pleito do agravante consiste na rediscussão de matéria apreciada e preexistente por ocasião da prolação do édito condenatório, cuja a insurgência deveria ter sido aventada por meio de recurso de apelação, não havendo erro técnico ou injustiça na condenação a ser corrigida por intermédio da revisão intentada, tornando incabível o pleito revisional, não havendo que se falar em contradição ou
error in iudicando
no julgado embargado.

Por derradeiro, tampouco existe a omissão ou obscuridade a respeito da necessidade de manifestação expressa e taxativa sobre todos os dispositivos legais suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, tendo sido expressamente fundamentado no julgado embargado haja vista que toda a questão suscitada foi devidamente analisada, não havendo que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Com efeito, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado, razão pela qual deve ser rejeitado.

Nesse sentido, verbis:
STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.
III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.
IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).
Embargos rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)
TJDFT: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambigüidade ou obscuridade do julgado, mas não à reapreciação da matéria julgada ou reavaliação das provas produzidas.
2. Na espécie, não se verificam as omissões apontadas pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.
3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
(Acórdão n.873684, 20150510036664APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: JOSÉ GUILHERME , 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/06/2015, Publicado no DJE: 16/06/2015. Pág.: 143).
TJMG:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO - REEXAME DE MATÉRIA.
Nos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração se destinam à solução de vícios verificados no aresto, tais como, ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando, contudo, para reexame de matéria amplamente debatida, nem mesmo para buscar esclarecimentos subjetivos sobre o convencimento da Turma Julgadora.
(Embargos de Declaração-Cr 1.0231.12.006148-7/002, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/07/2015, publicação da súmula em 10/07/2015).

Por todo o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS E LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 10 de dezembro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora